Tribunal: CARF
Processo: 11080.720386/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve­se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DITR só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.
ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO POR ATO ESPECÍFICO ESTADUAL OU FEDERAL. INEXISTÊNCIA DO ATO.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do imóvel, elas devem ser declaradas como tal mediante ato específico de órgão competente, estadual ou federal, ato esse inexistente nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo de ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro escusável.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não pode ser utilizada para suprir a prova documental cuja responsabilidade de apresentação é do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720386/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DITR só é possível mediante a comprovação do erro em que
se funde e antes do início da ação fiscal.
ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO POR ATO ESPECÍFICO ESTADUAL OU FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DO ATO.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do imóvel,
elas devem ser declaradas como tal mediante ato específico de órgão
competente, estadual ou federal, ato esse inexistente nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo de
ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro
escusável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720386/2007-28
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não pode ser utilizada para suprir a prova documental cuja
responsabilidade de apresentação é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, indeferir o pedido de diligência, e dar-lhe
parcial provimento para considerar o VTN declarado no laudo de R$ 399.043,10.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/177) interposto pelo Contribuinte
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CGE
(e-fls. 144/151), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls.
2 a 5), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -ITR .
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal e de
preservação permanente deve ser reconhecida mediante ADA, cujo requerimento deve
ser protocolado dentro do prazo estipulado.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

Não tendo o laudo apresentado cumprido os requisitos da Norma Técnica
correspondente, é lícito o lançamento efetuado com atribuição do valor da terra nua com
dados obtidos pelo Banco de Dados da Receita Federal (SIPT).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 17/12/2007, a
Notificação de Lançamento no 10101/00145/2007, de e-fls. 2 a 5, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 102.821,45, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado " Fazenda Dimed Mostardas", cadastrado na RFB
sob o no 1.881.835-8, com área declarada de 1.960,1 ha, localizado em Rio Grande-RS.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na
DITR/2004 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, e-fl. 4, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) Glosa das áreas de interesse ecológico de 469,5 ha
b) A autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 130.000,00,
arbitrando-o em R$ 2.364.684,24, tendo como base as informações do Sistema de Preços de
Terra – SIPT, que informa para o município de - RS, exercício 2004, R$1.206,41/ha.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2010 (e-fl.154), o
contribuinte interpôs em 05/07/2010 recurso voluntário (e-fls. 155/177), alegando em síntese:
- que anexou laudo ambiental da Fazenda Dimed Mostardas, elaborado pela
PROJEPEX e subscrito pelo Eng. Agrônomo Yvan Trajano Dias de Castro Moraes, CREA/RS
n° 68.761 em 12/11/2007, especificando uma Àrea de Preservação Permanente de 1.168,29
hectares e que as DITR devem ser retificadas;
- anexa laudo de avaliação da PROJEPEX em relação ao ano base de 2003,
firmado em 19 de novembro de 2007, contendo o seguinte valor do imóvel: R$203,58 x 1.960,10
ha=R$399.043,10;
- que a alegação da necessidade de trazer aos autos a cópia do ADA retificador ou,
de exercício mais recente com as áreas atualizadas carece de base legal;
- que em 14/07/2007, de conformidade com o Laudo Técnico da PROJEPEX,
efetuou a RETIFICAÇÃO das DITR dos exercícios de 2003 (objeto deste processo) e dos
exercícios de 2004 e 2005, alterando o VTN e efetuou o recolhimento da diferença do ITR;
- que em 01/08/2008 protocolou na RFB cópias das DITR Retificadoras e dos
DARF correspondentes ao recolhimento das diferenças;
- que em 29/09/2008 protocolou no IBAMA o ADA correspondente, com base e
nos termos do referido Laudo Técnico;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

- que não é razoável que seja lançado tributo e multa indevidas, em razão de um
alegado descumprimento de obrigação acessória (produtividade do imóvel) e manter tal
proceder, é fazer fabula rasa da eqüidade, da legalidade e do próprio princípio de justiça;
- que a multa aplicada é inconstitucional e confiscatória;
- pede a baixa dos autos à repartição fazendária para a realização de vistoria no
imóvel referido, pelo INCRA para confirmação das alegações do recorrente;
Em sessão de 04 de março de 2020, o julgamento do processo foi convertido em
diligência, para que a Unidade Preparadora registrasse, conclusivamente, em informação fiscal
se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada, bem como juntasse aos autos a prova material do
VTN arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do SIPT.
Em cumprimento à diligência requerida, a fiscalização elaborou Relatório Fiscal
de e-fl. 376.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 15/10/2020 (e-
fl.384), mas não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2, conheço dele
apenas parcialmente, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa
de ofício confiscatória e ofensa a princípios constitucionais.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito

Valor da Terra Nua
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do
art.12, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que esse
Colegiado tem se posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no
SIPT, este deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas e, neste caso, o que se
verifica do Relatório Fiscal da Diligência (e-fl. 376) é que o SIPT foi alimentado apenas com o
valor médio das propriedades.
Em atendimento à solicitação exarada no processo acima identificado:
1. anexo tela do Sistema de Preços de Terra - SIPT - para o município de Mostardas –
RS em que se demonstra a inexistência de informações para o ano de 2004;
2. informo que o lançamento não levou em consideração a aptidão agrícola das áreas;
3. informo que o valor utilizado no lançamento teve como origem o valor médio das
DITRs do município.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No presente processo, o arbitramento se baseou, única e exclusivamente no Valor
do VTN médio para o Município, cuja utilização não atende às exigências legais.
Como o critério não foi observado, entendo que não foram atendidos os requisitos
previstos em lei para a realização do arbitramento, razão pela qual deve ser desconsiderado o
VTN arbitrado.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT - R$ 1.206,41/ha, porém
tendo sido produzido laudo pelo contribuinte (e-fl. 39/45), que apresenta valor de VTN/hectare
maior do que aquele declarado (respectivamente, R$203,58 /hectare no laudo vs. R$
66,32/hectare na DITR), entendo, que seja de se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.
Colaciono acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido:
Acórdão no 9202-005.436 – 2a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado,
deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
Desta forma, deve ser utilizado, para fins de cálculo do valor do ITR devido o
VTN de R$399.043,10, constante do laudo apresentado.
Área de Interesse Ecológico
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fl. 3, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de
interesse ecológico e/ou de servidão florestal de 469,5ha.
No tocante a essa área, o recorrente afirma em recurso:
d) Com base nos inventários de áreas de terras e florestais da empresa FLOPAL
FLORESTADORA PALMARES LTDA, anexou LAUDO AMBIENTAL da Fazenda
DIMED MOSTARDAS - FLOPAL, elaborado pela PROJEPEX e subscrito pelo Eng.
Agrônomo Yvan Trajano' Dias de Castro Moraes, CREA/RS n° 68.761 em 12/11/2007,
especificando:
- Área de Preservação Permanente Total no Imóvel 1.168,29 hectares
e) Desta forma, as DITR merecem uma retificação, para a seguinte composição:
01- Área total do imóvel 1.960,10
02- Área de Preservação permanente 1.168,29
03- Área de reserva legal 0,00
04- Área de reserva particular 0,00
05- Área de interesse ecológico 0,00
06-Área tributável , 791,81
07- Área ocupada com Benfeitorias U.N.Ativ. Rural 61,60
08- Área aproveitável 730,21
Note-se que o próprio recorrente em seu recurso afirma, no item 05, que a área de
interesse ecológico correta é de 0,00, conforme apurado pela fiscalização.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

Corrobora com este entendimento o ADA de e-fl. 50, em que não consta
declarada nenhuma área de interesse ecológico.

Além disso, para se considerar determinada área como de interesse ecológico (e
assim fazer jus à isenção do ITR) é necessário que haja ato específico do órgão competente,
federal ou estadual, declarando tal condição.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior; (grifei)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
(...)
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
A Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002, tratou das áreas
de interesse ecológico:
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato especifico do órgão competente, federal
ou estadual.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

O recorrente não juntou nos autos nenhum ato federal ou estadual que declare que
a área informada é de interesse ecológico.
Além disso, confessa em recurso que há área de interesse ecológico é de 0,00 ha,
informação essa ratificada por meio do ADA apresentado.
Ante ao exposto, voto por manter o lançamento nessa parte.
Área de Preservação Permanente
Conforme demonstrativo de e-fl. 4, a fiscalização considerou comprovada a área
de preservação permanente declarada na DITR de 509,0ha.
O recorrente solicita em recurso que a referida área deve ser retificadas para
1.168,29 ha, conforme laudo ambiental elaborado pela PROJEPEX e subscrito pelo Eng.
Agrônomo Yvan Trajano Dias de Castro Moraes.
Neste ponto, não há como acolher o pedido do recorrente, pois a retificação da
declaração feita pelo contribuinte, que vise à redução ou a exclusão de tributo, somente poderia
ser admitida se comprovado erro nela contida, e antes da notificação do lançamento, conforme
preceitua o Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Além disso, o ADA de e-fl. 50, confirma a existência de área de preservação
permanente de 509,0ha, tal qual apurado pela fiscalização, portanto não há o que prover nesta
parte.
Multa Aplicada
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720386/2007-28

A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de exclusão da multa de ofício.
Pedido de Vistoria
Rejeita-se o pedido de realização de vistoria solicitada, já que, a princípio, a
responsabilidade pela apresentação das provas do alegado compete ao contribuinte que praticou
a irregularidade fiscal. A diligência/vistoria não pode ser utilizada para suprir a prova
documental cuja responsabilidade de apresentação é do sujeito passivo.
Isto posto, indefiro o pedido de realização de diligência/vistoria.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida,
indeferir o pedido de diligência, e dar-lhe parcial provimento para considerar o VTN declarado
no laudo de R$ 399.043,10.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital